Tribunal: TJSP
Processo: 2102763-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102763-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA – DÉBITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDO EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – MEDIDA LIMINAR – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 4a CÂMARA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA – DÉBITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDO EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – MEDIDA LIMINAR – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência e prevenção da C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de apelação n° 9183306-04.2019.8.26.0000, em 4.2.13. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas distintas, envolvendo a mesma relação jurídica. 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.